Tribunal: TJMT
Processo: 1012527-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012527-23.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), JOAO MENDES PAVAO - CPF: 174.720.671-72 (EMBARGANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), BRUNO HENRRIQUE REIS PAVAO - CPF: 022.268.881-52 (EMBARGADO), WILLIAM HENRIQUE REIS PAVAO - CPF: 046.512.161-61 (EMBARGADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA REIS DE SOUZA - CPF: 406.009.981-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
- CONTRADIÇÃO
VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração (id. 28437480) interpostos por
JOÃO MENDES PAVÃO,
contra acordão da minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso (id. 27161018) interposto pelo Embargante.

O Embargante alega que o acordão é contraditório, posto que no id. 12335968 – pág. 13 usque 19, juntou documentos que comprovam que o mesmo apresenta câncer, bem como, e por tal está impossibilitado de trabalhar e por consequência, ficar em uma prisão.

Requer seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões (id. 30640988) pelo desprovimento do recurso e pleito de condenação em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id. 28437480) interpostos por JOÃO MENDES PAVÃO, contra acordão da minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso (id. 27161018) interposto pelo Embargante, sendo lançada a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECRETO PRISIONAL – DÍVIDA POR MAIS 11 ANOS – DEVEDOR RECALCITRANTE – DEMORA NA SOLUÇÃO CAUSA PELO PRÓPRIO DEVEDOR – MANUTENÇÃO DO DECRETO – RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o pagamento parcial do débito alimentar não impede a prisão civil do executado. Além disso, o tempo transcorrido desde o ajuizamento da ação de execução, salvo em situações excepcionais, não tem o condão de afastar o caráter de urgência dos alimentos, sobretudo no presente caso, em que a demora na solução do litígio foi causada pelo próprio devedor” (REsp 1773359/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 16/08/2019)

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do Embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer contradição.

A respeito da alegação do Embargante, acordão registrou: “Por fim, no tange à doença do agravante, além de compartilhar do entendimento da juíza “a quo”, de ausência de prova da sua incapacidade laborativa, não há laudo e indicação do tratamento a que está sendo submetido o agravante, para a finalidade de análise da incompatibilidade com o decreto prisional. ”

Não há exame que confirme a neoplasia prostática, pelo menos não há laudo confirmando, nem indicação de que tratamento porventura ainda esteja submetido, que possa para análise da incompatibilidade com o decreto prisional.

Ainda é de ressaltar que inexiste a contradição aventada pelo Embargante, uma vez que a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso da decisão embargada. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados. ” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Deixo de aplicar, por ora, a multa prevista no artigo 1.026, §2o., do CPC, por não identificar excesso.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020